Tribunal: STF
Processo: AI 747715
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-02
Data de publicação: 2010-03-02

Ementa:
EMENTAS:	1. RECURSO. Agravo regimental. Inadmissibilidade. 
   Acórdão de Turma ou do Plenário. Agravo regimental não conhecido. 
   Precedentes. Cabe agravo regimental contra decisão do Presidente 
   do Tribunal, de Presidente de Turma ou do Relator. Não, porém, 
   contra acórdão de Turma ou do Plenário.


2.	RECURSOS. 
   Sucessivos. Caráter meramente abusivo. Litigância de má-fé. Baixa 
   imediata. Quando abusiva a interposição de sucessivos recursos, 
   manifestamente inadmissíveis e infundados, deve o Tribunal 
   determinar a imediata baixa dos autos ao juízo de origem.